Tribunal: STF
Processo: ARE 1384670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5039354-94.2020.4.04.0000 interposto pelo ora recorrente, em julgamento assim ementado (eDoc. 8, fls. 123-124):



    “PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOSTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA O DEFERIMENTO DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL A TEMPO E MODO OPORTUNOS - IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL - INSUFICIENTE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - RECURSO IMPROVIDO. 



    1. É infactível o manejo de mandado de segurança ao debate do acerto ou desacerto dos fundamentos adotados pela decisão que deferiu a constrição patrimonial do paciente, notadamente quando não se indigita a interposição do recurso cabível a tempo e modo oportunos e já transcorridos mais de 120 dias da prolação do decisum.



    2. A determinação de autuação em apartado do pedido de revogação da medida constritiva de bens - notadamente quando o direito for controvertido - realiza imperativo legal (CPP, art. 120 c/c art. 129); certo que o pressuposto lógico à concretização do sequestro de bens é a prévia busca e apreensão dos mesmos (arts. 121, 129 e 138, todos do Código de Processo Penal.



    3. Ausente vigoroso combate aos fundamentos adotados à negativa de seguimento do mandado de segurança, nega-se provimento ao recurso interposto à hostilização do julgado.



    4. Recurso improvido”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LXXVIII, CP.



    Em suas razões alega que a manutenção da indisponibilidade total do patrimônio do recorrente implica no inafastável reconhecimento de uma expropriação do seu patrimônio sem observância ao devido processo legal, sendo inegável o resultado nefasto causado pela conduta dos Nobres Desembargadores a quo ao negarem seguimento ao mandado de segurança e manterem a decisão que indisponibilizou a integralidade do patrimônio do recorrente sob argumento inidôneo e sem revê-lo, a saber: infligiu a Fagner e sua esposa que sequer foi denunciada o estado de absoluta pobreza. Dessa maneira, o acórdão impugnado ofendeu direito líquido e certo à dignidade da pessoa humana do recorrente, pois apesar de não existir uma condenação sequer, o recorrente foi alijado da integralidade do seu patrimônio, a depender, nos dias atuais, de favores de familiares mais próximos para arcar com despesas mais básicas do ser humano” (eDoc. 10, fls. 15-16).



    A vista disso, requer que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido “a fim de determinar a revogação parcial do sequestro de bens e valores, restando bloqueada apenas quantia suficiente para ressarcir as vítimas de estelionato que já representaram – mesmo sabendo que elas podem sequer terem sido vítimas do delito de estelionato (e-eDoc. 10, fl. 17).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ante a incidência da Súmula 284/STF (eDoc. 12). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 14, fls. 1-12). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, como bem ressaltado Tribunal local, as razões recursais dissociam-se dos fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o recurso ataca a decisão proferida em primeiro grau, objeto do mandado de segurança, e não os fundamentos do acórdão do Tribunal, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    E, consequentemente, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, a matéria veiculada nas razões do apelo extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente